Tribunal: STF
Processo: ARE 1538863
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE ELEMENTOS SUFICIENTES AO RECONHECIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PARA O CRIME DE ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. OFERTA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
 1.	O recurso extraordinário não apresenta fundamentação adequada quanto à repercussão geral, limitando-se a afirmações genéricas. A jurisprudência do STF exige fundamentação robusta para demonstração de repercussão geral, além da simples menção a precedentes ou temas relevantes. A ausência de demonstração da repercussão geral acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo em casos de repercussão geral presumida.
 2.	A alegada ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva do crime de apropriação indébita não foi apreciada pelas instâncias de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, a a atrair a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Não há prejuízo ao agravante, pois a prescrição pode ser reconhecida a qualquer tempo, sem risco de preclusão.
 3.	A pretensão de desclassificação do delito de  apropriação indébita para o crime de estelionato demandaria reexame do conjunto fático-probatório, procedimento vedados em recurso extraordinário. Não há que falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.
 4.	Não tendo o Ministério Público Estadual, após instado, ofertado Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) porque não foram atendidos requisitos objetivos previstos no art. 28-A, caput, c/c o § 1º, do Código de Processo Penal, nada há que prover no presente agravo.
 5.	Agravo regimental conhecido e não provido.